Tribunal: TJDFT
Processo: 0737776-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CAESB. COBRANÇA DE EVENTUAL CONSUMO ANTERIOR À LOCAÇÃO. DÉBITO SUB JUDICE. PRESENTES OS REQUISITOS PARA O PROVIMENTO JURISDICIONAL IMEDIATO EM SEDE RECURSAL. SUSPENSÃO DO PROTESTO E DEMAIS MEDIDAS RESTRITIVAS DE CRÉDITO ADOTADAS PELA AGRAVADA PARA A COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia submetida à apreciação deste Agravo de Instrumento consiste em avaliar a regularidade do protesto e demais medidas restritivas de crédito adotadas pela agravada para a cobrança ao locatário, ora agravante, de eventual consumo anterior à locação.
2. Consoante observado na decisão que apreciou a tutela de urgência, houve a lavratura do protesto, como consequência da intimação para pagamento com vencimento em 19/7/24 (ID no 63797197, p. 56), a acarretar restrição ao crédito em desfavor do agravante.
3. A demanda versa sobre suposta cobrança indevida de valores, cujos débitos teriam sido gerados há mais de dez anos (faturas referentes a dezembro de 2013, abril e agosto de 2014).
4. Recapitulando os fatos, confere-se que há fundados indícios de que houve equívoco administrativo na cobrança ao locatário de eventual consumo anterior à locação, cuja responsabilidade, em princípio, seria do proprietário, ainda em análise.
5. Partindo de tais diretrizes, constata-se que a questão vem sendo tratada administrativamente, a discutir débito pretérito. E, embora a cobrança seja antiga, o protesto é recente e pode acarretar risco imediato de prejuízos à atividade da parte agravante.
6. Agravo de instrumento provido.